Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Afastamento das Circunstâncias judiciais. Impossibilidade. Agravante do art. 61, ii, “f”. Manutenção. Continuidade delitiva. Fração adequada. Danos morais. Redução. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), por diversas vezes. O apelante foi condenado a pena de reclusão, regime fechado, e reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) analisar se é viável o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iii) avaliar se é possível o afastamento da agravante do art. 61, II, “f’”; (iv) verificar a possibilidade da redução do patamar de exasperação pela continuidade delitiva; (v) analisar se é possível o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do valor fixado.
III. Razões de decidir
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
4. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, cujos elementos considerados não são inerentes ao delito de estupro de vulnerável.
5. Não configura bis in idem a majoração da pena pela agravante do art. 61, II, “f” com a valoração negativa das circunstâncias judiciais, pois fundamentadas em situações fáticas diversas.
6. Deve ser mantida a aplicação da continuidade delitiva, bem como a exasperação em seu patamar máximo se, ainda que não haja a indicação exata da quantidade de infrações, o período e a repetição das condutas permitam inferir que ocorreram sete ou mais vezes.
7. No Tema 983, sob o regime do julgamento de recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”. 7.1. No caso em análise, houve pedido expresso de reparação na denúncia, bem como restou comprovada a autoria e materialidade do delito de estupro de vulnerável. Além disso, respeitado entendimento em sentido contrário, não há necessidade de produção de prova específica para a apuração do dano sofrido pela ofendida em situação de violência doméstica. 7.2. Constatado que o valor fixado se mostra excessivo diante da condição financeira do réu, impõe-se sua redução.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, mas deve ser firme e coerente, bem como confirmada por outras provas. 2. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais se bem fundamentadas e não inerentes ao tipo penal. 3. Não configura bis in idem a majoração da pena pela agravante do art. 61, II, “f” com a valoração negativa das circunstâncias judiciais, pois fundamentadas em situações fáticas diversas. 4. A continuidade delitiva admite exasperação no patamar máximo se o período e a repetição das condutas indicarem a ocorrência de sete ou mais infrações. 5. O valor da indenização deve ser reduzido quando se mostrar excessivo em relação à condição financeira do réu”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, caput. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 28.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1956166, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024. Súmula 659/STJ. Tema 983/STJ.